Tribunal: TJDFT
Processo: 0742856-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742856-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPPA COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: BRASILIA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator